Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RISCO COMPROVADO PELO NÃO USO. PERDA INTESTINO E MORTE.

1. o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. Apesar de a medicação requerida não ser contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, ela consta no bulário eletrônico da ANVISA como indicação de tratamento para a referida enfermidade.

3. In casu, está comprovada a necessidade do agravante em retomar o tratamento com a medicação USTEQUINUMABE, a fim de evitar a piora em seu quadro clínico e o risco de perder o intestino. Em relação à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, resta evidenciada a incapacidade do agravante. A medicação é registrada na ANVISA sob o registro n. 1.01.236-1, com validade até 10/2029.

4. Deu-se provimento ao recurso.